Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704604-10.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ARTUR DA CUNHA NOGUEIRA, WALTER PFRIMER NETO, VILOBALDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA, CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO, MOZART MEDEIROS FILHO, JOSÉ CARLOS COELHO GAMA, ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA, MARCOS NEVES BRESAOLA, CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando a desafetação dos recursos especiais 1.912.668/GO e 1.914.458/PI (Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, DJe de 19/3/2024), o cancelamento do Tema 1.096, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019